Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723454-84.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA (ID 60811930) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 60811927) que, nos autos da ação monitória movida pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face da ora Apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em desfavor de MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA, partes qualificadas nos autos, para fins de declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do que dispõe o NCPC, em seu art. 701, § 2o, fixando como devido o valor de R$ 137.629,67 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), com atualização monetária pelo IGP-M e com juros de mora de 1% ao mês, a contar de 25/07/2023 (visto que os valores já se encontram acrescidos dos encargos moratórios até a referida data). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015, devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça deferido. Concedo à ré os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais, a Apelante alega que: (i) não é proprietária nem possuidora do imóvel objeto da lide; (ii) no endereço funciona uma padaria pertencente a ALCIR TERTULIANO DA SILVA; (iii) a Apelante e o atual proprietário trocaram imóveis e passaram as devidas procurações; (iv) ao ser informado do processo, o proprietário realizou o pagamento do valor de R$ 116.906,11, no dia 27/11/2023, fato que não era de conhecimento da Apelante até o questionamento sobre o comprovante; (v) a Ré não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que não é proprietária do imóvel há mais de 13 anos. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, dar procedência ao pedido dos embargos à monitória e condenar o real devedor. Em contrarrazões (ID 60811932), a Apelada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Verifico que a Apelante, em suas razões recursais, informou a ocorrência de fato novo, consubstanciado no pagamento parcial do débito discutido nos autos, o qual, caso reconhecido, poderá resultar em desconstituição do título executivo judicial. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Apelada para manifestar-se acerca do alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, esclarecendo se houve pagamento parcial da dívida e o atual valor do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024 10:27:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador